Tribunal: TJMT
Processo: 0000274-48.2014.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000274-48.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 81.742.223/0001-26 (EMBARGANTE), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), BIOMAS - REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA - CNPJ: 07.436.774/0002-90 (EMBARGANTE), LANDES PEREIRA PORCIUNCULA - CPF: 906.500.429-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), BIOMAS - REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA - CNPJ: 07.436.774/0002-90 (EMBARGADO), CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 81.742.223/0001-26 (EMBARGADO), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), BIOMAS - REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA - CNPJ: 07.436.774/0004-51 (EMBARGANTE), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), VANESSA SMAIL DE MORAES - CPF: 065.097.449-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RED Nº 0000274-48.2014.8.11.0015

EMBARGANTE:
BIOMAS - REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA

EMBARGADO:
CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS QUE NÃO AFASTAM OS EFEITOS DA MORA –

E TAMPOUCO COMPROVAM NOVAÇÃO DA DÍVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO

– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS E PREQUESTIONAMENTO – FIXAÇÃO DE MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS – PREVISÃO DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 - EMBARGOS DECLARATÓRIOSREJEITADOS..

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Apresentado embargos de declaração objetivando apenas o reexame das questões já apreciadas em embargos de declaração anteriores, eis que inconformada com o seu resultado, sem apresentar, contudo, a ocorrência de qualquer vício, hábil a ensejar o manejo do referido recurso, impõe-se a manutenção da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BIOMAS - REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA

interpõe
novo
recurso de embargos de declaração (ID nº 42322491), objetivando sanar supostas contradições e omissões que estariam maculando o acórdão constante no ID nº
40993959
, proferido no Recurso de Embargos de Declaração do
recurso de agravo interno (ID.
22679016
) que negou provimento ao
recurso de apelação (ID. 25660991)
, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, requer a empresa embargante sejam recebidos os presentes embargos aclaratórios para sanar as omissões com relação ao enquadramento do presente caso nos precedentes invocados de purgação da mora, bem como a ausência de manifestação expressa quanto aos e-mails colacionados que comprovam a existência de negociação extrajudicial capaz de
purgar a mora
e concretizar a
novação
da dívida e afastar o julgamento sumário por descaracterizar a similaridade dos casos.

Inobstante, caso assim não entenda, que ao menos apontem os nobres julgadores quais seriam os requisitos necessários para a existência de novação, conforme redação do disposto pelo art. 360 do Código Civil.

Pugna, ainda, seja atribuído efeitos infringentes ao recurso, visando a reforma do
decisum
, haja vista que a omissão e contradição apontadas produzem entendimento contrário à realidade fática e jurídica e, uma vez sanada, levará ao conhecimento do agravo e, por conseguinte, afastamento da multa imposta no agravo interno, na forma do artigo 1.021, §4º, do CPC/15, além do devido julgamento do Recurso de Apelação.

Em suas contrarrazões (ID nº 43436986
)
a embargada pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Além disso, para que o recurso seja admitido deve preencher, além dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, determinados requisitos formais, tais como a apresentação pelo recorrente da peça recursal impugnando, especificamente, as razões da decisão recorrida.

Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, não obstante a parte embargante sustente novamente a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide, senão vejamos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BIOMAS - REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA,
contra a sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de
CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
que
julgou procedente
o pedido inicial, tornando definitiva a liminar concedida nos autos e consolidando a posse e a propriedade dos dois caminhões em favor do autor, sendo-lhe facultada a venda a terceiros, após o trânsito em julgado da sentença, consoante art. 2° do Decreto-Lei n° 911/69. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Ainda, julgou
improcedente
a
Ação Reconvencional
proposta pela requerida, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, requer a requerida/apelante seja julgada improcedente a presente ação de busca e apreensão diante da descaracterização da mora, pressuposto válido de constituição e desenvolvimento do processo, pois os débitos que deram origem à lide foram quitados através de tratativas bilaterais extrajudiciais, sendo tal fato incontroverso nos autos.

Pugna ainda, seja a apelada condenada por violação da boa-fé objetiva, uma vez que manteve o trâmite da ação de busca e apreensão mesmo após receber os valores extrajudicialmente.

Ao apresentar as contrarrazões no ID. 8679771, a apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante o princípio da dialeticidade. No mérito, refutou as argumentações do recurso, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.

Decido.

A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.

(...)

MÉRITO

Da análise dos autos, verifica-se que a empresa requerida/apelante, na qualidade de titular das cotas
nº 333
e
nº 400
do grupo de consórcio nº 2545, firmou com o banco/apelado Contrato de Alienação fiduciária para aquisição de 2 Caminhões/IVECO FIAT, 2008/2009, MODELO STRALIS HD 740S42TZ, COR branca.

Vale destacar que a requerida celebrou um único contrato de consórcio com a autora e, através deste, pactuou 6 (seis) cotas - n° 300, 301, 333, 400, 410 e 444, sendo uma destinada a cada um dos caminhões que pretendia adquirir, contudo, nos presentes autos discute-se apenas a discussão acerca das cotas nº 333 e 400.

Assim, diante do descumprimento das obrigações contratuais (parcelas nº 23, 24, 25, 26, 27 e 28 de ambas as cotas), que há época perfaziam o total da dívida de R$418.866,52 (cota 333 - R$209.433,26 + cota 400 - R$209.433,26), o banco apelado pugnou, liminarmente, pela busca e apreensão dos bens e, ao final, pela procedência da ação com a confirmação de propriedade e posse dos bens em seu favor,

A ação foi distribuída na Comarca de Rio Branco do Sul/PR, sendo deferida a medida de urgência consistente na busca e apreensão dos bens descritos na exordial e devidamente cumprida (ID’s 8679405, 8679539 e 8679652), sendo que os veículos foram apreendidos e depositados em mãos do depositário indicado pela requerente.

Sobreveio decisão declinando a competência para processamento e julgamento da presente demanda ao Juízo de Sinop/MT (ID. 8679688).

Após apresentação das devidas contestações, reconvenção e toda instrução do processo, sobreveio a sentença de
procedência
, ora recorrida
(ID. 8679761 e 8679762)
.

Inconformada, recorre a requerida.

Pois bem.

Consoante cediço, em se tratando de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, o adquirente aliena o bem adquirido para quem lhe financia o pagamento do preço, ficando este com a propriedade resolúvel. Uma vez verificado o pagamento total do financiamento, a propriedade da financeira é extinta, adquirindo o comprador/alienante o pleno domínio do bem.

É sabido que não se busca, com a ação de busca e apreensão, a cobrança de dívida, mas sim a consolidação da posse e domínio do bem ao possuidor indireto, em caso de inadimplemento contratual do devedor (possuidor direto).

Nesse sentido, dispõe o art. 3º do Decreto Lei 911, de 1969:

"Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. (
Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014
).

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá
pagar a integralidade da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Logo, somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, incluindo as
parcelas vencidas
,
vincendas
e
encargos
, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, é que ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Nesse viés, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou, sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, o entendimento no sentido de que "
o texto atual do art. 3º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de clareza solar no tocante à
necessidade de quitação de todo o débito, inclusive as prestações vincendas
",
cujo acórdão restou assim ementado:

“[...] Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”
(STJ – 2ª Turma – REsp. 1418593/MS – Relator: Min. Luiz Felipe Salomão – j. em 14/05/2014).

Desta feita, considerando que
in casu, embora
a apelante tenha pago as parcelas que ensejaram a interposição da Ação de Busca e Apreensão, não pagou a integralidade da dívida, o que por si só não afasta os efeitos da mora e tampouco enseja a restituição dos bens apreendidos, consoante entendimento exposto acima.

Aliás, a própria apelante, em suas razões de apelação, confirma que “subsiste a mora em relação às parcelas de número 31 a 37”

ID. 8679765 – pg.2.

Do mesmo modo, não há como afastar a boa-fé da apelada, ou mesmo “reconhecer a impossibilidade do vencimento antecipado do débito”, ante “a renúncia da Apelada em exigir o pagamento integral do débito”. (ID. 8679765 – PG. 3)

Isto porque, por mais que a instituição financeira tenha aceitado continuar recebendo as parcelas vincendas no decorrer da presente ação, isso não afasta sua boa-fé, porquanto diante de vultoso contrato, a inadimplência confessa do devedor acarreta diversos prejuízos ao credor, não só no âmbito econômica/financeiro, como também no âmbito jurídico (ajuizar diversas demandas).

A vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai dos artigos 187 e 422 do Código Civil.

Na lição de Menezes Cordeiro:

“O venire contra factum proprium pode se dar numa de duas situações: quando uma pessoa, em termos que, especificamente, não a vinculem, manifeste a intenção de não ir praticar determinado acto e, depois, o pratique e quando uma pessoa, de modo, também, a não ficar estritamente adstrita, declare pretender avançar com certa actuação e, depois, se negue” (António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da Boa fé no Direito Civil, Almedina, 2001, p. 747).

A simples aceitação tardia de pagamento não significa que havendo novo inadimplemento, o credor estará impossibilitado de exigir o pagamento no prazo. Haveria comportamento contraditório se a credora aceitasse os pagamentos posteriores às datas dos vencimentos e, depois, considerasse o apelante inadimplente por aqueles valores recebidos.

Outrossim, ainda que a apelante alegue que não fora
notificada
das demais parcelas que se venceram no decorrer do andamento processual, o que afastaria sua mora, é certo que suas alegações não prosperam.

Isso porque, quanto à caracterização da mora, é importante ressaltar, de início, que as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

In casu
, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento,
mora ex re
, tal como prevê o art. 397 do Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Sobre o tema,
MARIA HELENA DINIZ
traz que:

“
Mora ex re -
Ter-se-á mora ex re se a mora do devedor decorrer de lei, resultando do próprio fato do descumprimento da obrigação, independendo de provocação do credor
, ante a aplicação da regra dies interpellat pro homine (RT. 226:179 e 228: 210), ou seja, o termo interpela em lugar do credor, pois a lex ou o dies assumirão o papel de intimação. Ter-se-á mora ex re nas obrigações positivas e líquidas, não cumpridas no seu termo, constituindo-se o devedor, imediatamente, em mora
.”
(Código Civil Anotado. 3ª ed., Ed. Saraiva, 2.000, p. 713)
.

Grifei
.

Denota-se que, nos casos em que o devedor, já sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida - porque decorre de cláusula contratual -, não a cumpre, descabe advertência complementar por parte do credor, ao menos como condição de procedibilidade da ação judicial.

Aliás, o próprio ordenamento jurídico que regula a matéria (Decreto-Lei nº 911/69), não é taxativo quanto à exigência da notificação, sendo esta meramente confirmatória e ao critério do credor, conforme dispõe o §2° do art. 2º do citado dispositivo, vejamos:

“
§ 2
o
A mora decorrerá do
simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
.
”
Grifei
.

Assim, ainda que a apelante tenha pago as parcelas que ensejaram a presente ação, para a cobrança das demais parcelas que venceram no decorrer do andamento processual, não se mostra necessário uma nova notificação para constitui-la em mora, sob pena de se chancelar a má-fé da parte apelante, por pagar duas parcelas atrasadas no curso de processo (para evitar a busca e apreensão) mas deixar de pagar as vincendas e depois, vir aos autos alegar a ausência de constituição em mora.

Assim, não convencendo as razões de inconformismo manifestadas pela requerida/apelante, de rigor a preservação integral da r. decisão monocrática por seus bem lançados fundamentos.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego provimento

monocrático
ao recurso
.

Por consequência, majoro os honorários para 15% do valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15.

P.I.C.

Cuiabá, 09 de setembro de 2019.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora

Dessa forma, considerando que os pontos de irresignação destes embargos constituem matéria exarada exaustivamente nos autos, de plano se constata que a intenção da embargante, em verdade, é ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios sobre qualquer ponto da lide.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Desta feita, se o
decisum
embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra bem fundamentada no corpo da decisão, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Dessa forma, conclui-se que a parte embargante está a veicular o seu inconformismo contra a decisão embargada, pretendendo, repita-se, o reexame da causa, o que é sabidamente vedado nesta seara.

Diante desse contexto, no qual se destaca a absoluta impertinência do recurso, fica reconhecido o seu caráter manifestamente protelatório, razão pela qual deve ser aplicada a multa de 1% (um por cento), prevista no parágrafo

segundo do art. 1.026, do CPC/15:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração e, reconhecendo o caráter protelatório, aplico à parte embargante a
multa
prevista no art. 1026, §2º, do CPC/15 em 1% sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020